Tribunal: TJMT
Processo: 1001237-72.2020.8.11.0033
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001237-72.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOÃO PEDRO DA SILVA SALMAZO (APELANTE), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), SUZENAYARA RAMOS SANTOS - CPF: 054.393.281-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PEDRO DA SILVA SALMAZO - CPF: 048.265.241-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - SUSPENSÃO DA CONDICIONAL DESFAVORÁVEL - DIREITO A RECUSAR O BENEFÍCIO - NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO E AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA - ENTENDIMENTO DO STJ E PREMISSA DO TJMT -
SURSIS
CONSERVADO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento de que somente
“após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal”
, o condenado poderá renunciar o benefício da suspensão condicional de pena (STJ, HC nº 447.662/SP; REsp nº 1384417/DF; HC nº 184.161/MS).

“Não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(TJMT, Ap nº 0002932-31.2017.8.11.0018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001237-72.2020.8.11.0033 - COMARCA
DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

APELANTE(S):

JOÃO PEDRO DA SILVA SALMAZO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOÃO PEDRO DA SILVA SALMAZO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da ação penal (PJe NU 1001237-72.2020.8.11.0033), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico a 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos - art. 147, do CP, c/c Lei nº 11.340/06 - (ID 158275361 - fls. 182/192 ).

O apelante sustenta que a suspensão condicional da pena
“traduz-se em verdadeiro malefício”
, razão pela qual teria direito a recusar o benefício.

Requer o provimento para que seja revogado o benefício

(ID 158275366).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 151627280 – fls. 208/211).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SURSIS PENAL EM CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 2. SURSIS PENAL PODE SER CONSIDERANDO MAIS GRAVOSO AO RÉU DO QUE O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPERTINÊNCIA. O BENEFÍCIO TEM CARÁTER FACULTATIVO E PODERÁ SER RECUSADO NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA QUE SERÁ REALIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 180742674 – fls. 228/233).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Pois bem.

A razão recursal cinge-se à exclusão do
sursis
.

O c. STJ firmou entendimento de que somente
“após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal”
o condenado poderá renunciar o benefício (STJ, HC nº 447.662/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2018; REsp nº 1384417/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 24.3.2015; HC nº 184.161/MS - Relator:

Min. Jorge Mussi - 24.6.2011).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“Não é cabível, neste momento [apelação], a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(TJMT, Ap NU 0002932-31.2017.8.11.0018 – 11.6.2019)

Nesse quadro, impõe-se conservar a decisão, a ser ou não mantido, pelo Juízo da Execução Penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023